Tribunal: TCU
Processo: 041.099/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Adalberto Pusch, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos, convertidos em VPNI, nos proventos de Adalberto Pusch, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016, excluindo os reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo público federal, desde a edição da Lei 9.527/1997; 9.3.4. comunique ao interessado o inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4. dispensar a emissão de um novo ato e manter os efeitos financeiros do ato julgado ilegal, com os ajustes ora determinados, tendo em vista o decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE.